Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-30.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002896-30.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 559.324.011-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
ARTRODESE LOMBAR COM LAMINECTOMIA.

AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico denominado
ARTRODESE LOMBAR COM LAMINECTOMIA
em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação no 1028862-35.2024.8.11.0003, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, que indeferiu a tutela de urgência, para determinar que os Agravados custeiem o procedimento cirúrgico de ARTRODESE LOMBAR COM LAMINECTOMIA.

O Agravante requer a concessão de liminar para determinar e que seja determinado aos Agravados que providenciem e custeiem o referido procedimento cirúrgico.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 12/12/2024.

O Estado de Mato Grosso Agravado apresentou manifestação; O Município de Rondonópolis Agravado não apresentou manifestação e o Juízo impetrado foi dispensado de apresentar informações, conforme teor da certidão lançada em 12/02/2025.

Em peça digitalizada em 19/03/2025, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1002896-30.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Nilson Goncalves de Souza

Agravado(s):

Município de Rondonópolis

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência, para determinar que os Agravados custeiem o procedimento cirúrgico de ARTRODESE LOMBAR COM LAMINECTOMIA.

Da análise dos autos, não vislumbro neste caso os requisitos para a concessão da liminar, pois não há prova da urgência para realização da cirurgia, haja vista que no Parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico consta como “Não Favorável” e que não há urgência e emergência; na regulação do procedimento via SISREG III, consta como caráter “eletivo” e na classificação de risco como “Prioridade não urgente”.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025